Tribunal: TJPA
Processo: 0000592-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000592-28.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCIVALDO RODRIGUES BORGES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000592-28.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCIVALDO RODRIGUES BORGES

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - PR53400-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado do(a) APELADO: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DIFERENÇA DE PAGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora não compareceu à perícia designada, ocasião na qual o juízo de piso, ante a ausência de provas do fato constitutivo do direito, julgou improcedente a demanda.

2. Tratando-se de julgamento da ação com resolução do mérito, desnecessária a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, posto não se tratar de caso de extinção do feito sem resolução do mérito. Manutenção do julgado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e desprover
o Recurso de Apelação, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000592-28.2015.8.14.0301

APELANTE: LUCIVALDO RODRIGUES BORGES

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - PR53400-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado do(a) APELADO: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIVALDO RODRIGUES BORGES objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido do autor nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

O autor, ora apelante, ajuizou Ação de Cobrança visando a complementação dos valores pagos pela seguradora em razão de acidente sofrido em 18/02/2013. Informou que recebeu o valor de R$ 11.475,00 e requereu a complementação da quantia referente à diferença entre o montante já pago administrativamente e a porcentagem de invalidez a ser apurada pelo IML.

Contestação apresentada em petição de ID 2319435. Em suma, alegou a carência do interesse de agir em razão do pagamento efetuado proporcionalmente à extensão da lesão; ausência de nexo de causalidade; ausência de comprovação de lesão mais grave do que a aferida administrativamente e a necessidade de perícia médica.

Após designação de perícia, a parte autora não compareceu ao ato, o que levou à prolação de sentença, na qual o magistrado julgou improcedente o pedido do autor com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o demandante interpôs o recurso de apelação. Em breve histórico, nas razões recursais de ID 2319440, o apelante argui que não foi intimado pessoalmente para apresentar manifestação sobre o prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Contrarrazões sustentando a manutenção da r. sentença de 1º grau em todos os seus termos (ID 2319441).

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), __ de _______ 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo recursal em razão do benefício da justiça gratuita ter sido concedido ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO JULGAMENTO DA DEMANDA

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido do autor ante a ausência de provas.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Em análise à sentença combatida (ID 2319438), constato que o juízo de piso resolveu o mérito da demanda, julgando improcedente o pedido do autor. Não se trata aqui, como erroneamente alega o apelante, de extinção do feito sem resolução do mérito. Vejamos:

“(...) Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão deduzida pelo Autor na inicial. Condeno o Autor em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 (dez por cento) do valor da causa atualizado. Por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício (art. 98, §3" do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos (...)”.

Dessa forma, não há que se falar em intimação pessoal referente à extinção do feito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, pois o mérito da demanda foi resolvido.

A intimação pessoal suscitada pelo recorrente é devida nos casos previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC, quando os autos restam sem movimentação. Assim dispõe o dispositivo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

O parágrafo primeiro do referido artigo estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto, resta claro que a necessidade de intimação pessoal da parte autora diz respeito somente aos casos elencados acima, o que não ocorre na presente demanda, pois, repito, o juízo a quo julgou improcedente o pedido do apelante e resolveu o mérito da demanda.

Caberia ao recorrente reverter a decisão de improcedência apresentando os argumentos inerentes ao julgamento, combatendo os fundamentos da sentença. No entanto, limita-se a sustentar que não fora intimado pessoalmente para apresentar manifestação sobre o prosseguimento da demanda e por isso a sentença seria nula.

Ressalta-se, que para proferir a decisão de mérito não se faz necessária a intimação da parte autora, pois, acaso entenda que as provas constantes nos autos são suficientes para fundamentar a decisão poderá o julgador sentenciar o feito, conforme se depreende do que dispõe o art. 355 do CPC.

A prova pericial é de suma importância para quantificar o grau de invalidez e como o recorrente não compareceu à perícia designada, não apresentou justa causa e não produziu outras provas com a inicial, razão pela qual o magistrado, corretamente, julgou improcedente o pedido de forma fundamentada.

Lembro, que nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e disso o apelante não se desincumbiu.

Portanto, caberia ao recorrente ter produzido a prova indispensável, bastando ter comparecido ao ato designado.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA POR DUAS VEZES. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Na ação de cobrança de seguro DPVAT a prova pericial é fundamental para o estabelecimento do grau de invalidez e a incapacidade apresentada, sendo que, o não comparecimento do autor à perícia médica, sem justificativa, implica na improcedência do pedido, uma vez que sobre si recai o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC. II – Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM - AC: 06209370620148040001 AM 0620937-06.2014.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 06/10/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade. 1. Na hipótese dos autos inexiste cerceamento de defesa, pois a recorrente foi pessoalmente intimada da perícia, não comparecendo para a sua realização e nem justificando a sua ausência. 2. Não há nos autos elementos suficientes para se perquirir sobre a gravidade das lesões sofridas, fato imputado unicamente à desídia da vítima que deixou de comparecer à perícia designada pelo juízo singular.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3184018, 3184018, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-10)

Assim, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade uma vez que se mostra acertada e devidamente fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para confirmar e manter integralmente a sentença proferida pelo juiz originário.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022